Tribunal: TJSP
Processo: 1501100-62.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL E ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de redução da reprimenda e de fixação de regime prisional menos rigoroso – Autoria e materialidade demonstradas – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.